Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MASSA FALIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HABILITAÇÃO OBSTADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Não se justifica o pretendido efeito vinculante ao precedente invocado, uma vez que este não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 927 do Código de Processo Civil.
3. O título executivo, para ser executado, deve ser certo, líquido e exigível, conforme o art. 783 do Código de Processo Civil, o que se aplica ao incidente de habilitação de crédito.
4. O título judicial que as agravantes pretendem habilitar na falência não tem a qualidade de título executivo judicial ante a ausência do requisito da exigibilidade, em decorrência da suspensão decorrente do §3o do art. 98 do CPC.
5. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.